Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-10.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito. Engenharia social – fraude financeira – responsabilidade da instituição financeira quanto ao contrato de mútuo – ato praticado por terceiro – nulidade reconhecida. Dano moral – inexistência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valor e indenização por danos morais. Aduziu a parte autora ter sido vítima de golpe financeiro praticado por preposto do banco réu. Narrou que em 26.04.2024 recebeu uma ligação telefônica de pessoa que afirmou ser representante da instituição financeira ré. Acrescentou que logo depois passou a se comunicar por aplicativo de mensagens quando lhe foi ofertada a quitação de empréstimo com juros abusivos. Descreveu que forneceu seus dados e que após certo tempo recebeu um crédito em sua conta corrente que foi utilizado para pagamento de dois boletos bancários que foram indicados pelo suposto preposto.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos porque não reconheceu qualquer participação da instituição financeira no golpe, mantendo válido, portanto, o contrato de empréstimo que resultou no crédito em conta corrente de titularidade da parte autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve participação da instituição financeira no golpe, seja nos atos que resultaram na contratação do empréstimo, seja no pagamento dos boletos e, partir daí, extrair as consequências jurídicas no que se refere aos aspectos patrimoniais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária.” STJ, Súmula n. 479.
6. As instituições financeiras devem adotar procedimentos voltados para a proteção dos hipervulneráveis, dos quais fazem parte idosos, indígenas, e tantos outros que se encontram em desvantagem social, dentre os quais a adoção de mecanismos diferenciados para coibir golpes com uso de engenharia social. Dada as condições de desvantagem social e a utilização de ferramentas digitais no setor de serviços financeiros, esses grupos se mostram mais expostos aos golpes que outras pessoas.
7. A parte autora não se enquadra no conceito de hipervulnerabilidade em decorrência de usa idade (63 anos), mas faz parte de grupo que se encontra em desvantagem social, porque é aposentado pelo INSS com renda mensal de aproximados R$ 3.900,00, e por isso sujeito a maior número de golpes de engenharia social como é de domínio público.
8. Procedi o reexame dos documentos juntados pela instituição financeira requerida e observo que essa não agiu com devida cautela exigida na concessão de empréstimo a aposentado do INSS, realizado à distância e com validação insuficiente.
9. De fato a parte autora reconhece que foi vítima de engenharia social, que recebeu o crédito de R$ 14.384,52 e que pagou dois boletos bancários, o primeiro de R$ 8.559,27 e o segundo de R$ 5.000,00.
10. No entanto, o documento juntado pela instituição financeira no ID 65393542 - Pág. 1 indica que houve a participação de um correspondente bancário na intermediação do negócio, mas não se sabe seu domicílio empresarial. Mais ainda, a latitude -23.505337 e longitude -46.625590 que estão no documento objeto do ID 65393543 - Pág. 8, que fazem referência a área da Cidade de São Paulo próxima da Av. Cruzeiro do Sul com Rua Alferes Magalhães, Bairro do Carandiru. Situação que também é compatível com o telefone utilizado no negócio (11) 98070-xx60, também no mesmo ID.
11. Com contexto tenho como verossímil a afirmação da parte autora de que não participou diretamente na contratação porque seu domicílio é no Distrito Federal e sua linha de celular possui código de área 61. De outro giro, o negócio foi confirmado a partir de alguém que se apresentou em geolocalização distinta, ou seja, na Cidade de São Paulo.
12. Em conclusão, o golpe com a utilização de engenharia social somente ocorreu porque os mecanismos de segurança da instituição financeira permitiram que terceiro realizasse a contratação do mútuo em seu nome, o que demonstra falha de segurança a grupo socialmente vulnerável a esse tipo de crime.
13. O empréstimo deve ser considerado nulo e a partir daí resultar consequências jurídicas, como a devolução dos valores pagos e impossibilidade de realização de novas cobranças.
14. Por último, não se avista qualquer dano moral indenizável, na medida ambas as partes, cada um dentro de sua responsabilidade, foram alcançadas pelos efeitos de fraude com uso de engenharia social.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e anular o contrato de mútuo, condenando a requerida a restituir os valores cobrados, o que deve ser feito mediante apresentação de planilha atualizada e discriminada do débito. Correção monetária devida pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora a partir da citação pela taxa legal.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479.